Tribunal: TJDFT
Processo: 0004558-83.1999.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004558-83.1999.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EDITE IRENE DA CUNHA DE OLIVEIRA, EDLENE VITORINO DA SILVA, EDMAR ALVES DOS ANJOS, EDNA APARECIDA SANTANA MOREIRA, EDNA COSTA MELO SOUZA, EDNA DE FARIA HENRIQUE OLIVEIRA, EDNA DE FATIMA GUIMARAES, EDNA DE SOUZA SIQUEIRA, EDNA HOZANA DE OLIVEIRA NUNES, EDNA EUSTÁQUIO DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se o ente devedor para que, no prazo de 20 (vinte) dias, apresente as informações requeridas no ID 25580751. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios